Tribunal: TJMT
Processo: 1005332-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005332-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULIANO JOSE GIRIO MILANI - CPF: 304.684.068-32 (ADVOGADO), TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 01.811.547/0001-30 (AGRAVANTE), ERIC MAGALHAES DE ALMEIDA 03046771169 - CNPJ: 22.433.211/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – DETERMINAÇÃO ACATADA, MAS COM GUIA EQUIVOCADAMENTE VINCULADA A OUTRO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO “A QUO” – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – VIABILIDADE – PREPARO EFETIVADO TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA – QUESTÃO SANÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO E APROVEITAMENTO DOS ATOS – AGRAVO PROVIDO.

Deve ser provido o agravo, a fim de que haja o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial, quando a ação é proposta e há o recolhimento tempestivo, atendendo à determinação judicial; mas com a guia de recolhimento, equivocadamente, vinculada a outro processo, tendo em vista que não ocorreu prejuízo à parte adversa, que sequer foi citada; e também a fim de homenagear aos princípios da economia processual e da celeridade, a fim de que haja o aproveitamento dos atos processuais.

“
O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento.” (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

(N.U 0002996-37.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S/A
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1031227-70.2021.8.11.0002 proposta em face de
ERIC MAGALHÃES DE ALMEIDA
,
rejeitou o pedido de reconsideração e manteve o INDEFERIMENTO DA INICIAL
, pois apesar de oportunizada a emenda à inicial a parte Autora/Agravante deixou de atender à determinação (recolhimento de custas do processo correto).

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo recursal, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) só é possível gerar a respectiva guia de preparo recursal após a distribuição do expediente”; que comprovou o respectivo recolhimento e de forma tempestiva, mas de forma equivocada em autos diversos (ação judicial n. 1032604-76.2021.8.11.0002), que tramita perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Defende que é viável o pedido de reconsideração, pois não houve descumprimento à determinação judicial, mas apenas equivoco de peticionamento, devendo ser acolhido o pedido, em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade e da cooperação ou colaboração processual.

Diz que a decisão fere o princípio do acesso à justiça; e, ainda, que não se mostra justo que a parte tenha que recolher novamente o preparo, ingressando como novo pedido.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões, eis que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Execução de Titulo Extrajudicial n. 1031227-70.2021.8.11.0002 proposta por TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A. (AGRAVANTE) em face de ERIC MAGALHÃES DE ALMEIDA, rejeitou o pedido de reconsideração e manteve o INDEFERIMENTO DA INICIAL, pois apesar de oportunizada a emenda à inicial a parte Autora/Agravante deixou de atender à determinação (recolhimento de custas do processo).

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que é necessário o provimento dos autos, eis que, a meu viso, não houve inércia quanto à determinação judicial de recolhimento das custas; mas apenas que houve equívoco e foi vinculado processo diverso (todavia, constata-se na guia de pagamento a discriminação da ação originária (1031227-70.2021.8.11.0002, mas juntada em outra, em que há a mesma identidade do exequente (TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S/A e outro executado (NOGUEIRA SS CENTRO AUTOMOTIVO)), mostrando-se possível o saneamento, a fim de que os atos processuais sejam aproveitados, tendo em vista que não houve qualquer prejuízo à parte adversa.

Nesse sentido:

“
O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento.” (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

(N.U 0002996-37.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Frise-se, não há descumprimento à determinação judicial, mas equívoco, a meu viso sanável, eis que a guia de pagamento – apesar de discriminar a ação correta – foi vinculada a um outro processo, de modo que considero viável o saneamento, e o regular prosseguimento da execução, a fim de aproveitar os atos processuais, em observância aos princípios da economia processual, celeridade.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022